Tribunal: STF
Processo: RHC 247594
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus quando o Tribunal antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Lucas Meireles Barcelos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 915.991/ES (evento 35).



    O paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, I do Código Penal. 



    No presente recurso ordinário, a Defesa aponta excesso de prazo no julgamento do processo, pois o paciente se encontra acautelado desde o dia 27/03/2020 sem que tenha sido encerrada a instrução processual. Alega que “não há particularidades no caso em análise a justificar tamanha demora no julgamento. Não há “razoabilidade” que consiga justificar quase 06 (seis) anos de trâmite processual sem qualquer perspectiva de encerramento do julgamento”. Assegura que não há indícios de fuga, além de não haver nenhuma evidência de que tenha ou possa vir a atrapalhar a instrução criminal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a consequente soltura ao menos até o julgamento final do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 35): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente o writ  impetrado contra decisão monocrática de relator que indeferiu medida de urgência em Cautelar Inominada Criminal originária, quando não evidenciada teratologia ou ilegalidade manifesta. 



    2. No caso, as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelo Tribunal a quo, não se admitindo a pretendida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental improvido”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Ademais, ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelo Tribunal a quo, não se admitindo a pretendida supressão de instância. Ademais, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal, pois, em consulta à ação penal, está conclusa para sentença, e consta da decisão que restabeleceu a prisão preventiva que tudo leva a crer que o delito de homicídio (consumado) nasceu de desavenças da disputa pelo controle do tráfico de drogas no Bairro Santo Antônio, neste município (fl. 31)”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente